Tribunal: TJSP
Processo: 1011379-15.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PEDIDO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DIFERENÇA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. Sentença de procedência, declarando a resolução dos contratos entre as partes e condenando solidariamente as rés na devolução de valores ao autor, ou seja, parcelas pagas pelo contrato, além de despesas com contrato de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PEDIDO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DIFERENÇA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. Sentença de procedência, declarando a resolução dos contratos entre as partes e condenando solidariamente as rés na devolução de valores ao autor, ou seja, parcelas pagas pelo contrato, além de despesas com contrato de locação "pool hoteleiro", despesas cartorárias e ITB. Irresignação das rés.
1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Empresa gestora da atividade hoteleira. Ausência de responsabilidade pela construção do empreendimento. Administradora do hotel que não faz parte da cadeia de consumo para construção (art. 7o, CDC). Precedentes. Processo extinto sem exame do mérito (art. 485, VI, CPC).
2. DECADÊNCIA. Pedido redibitório. Vícios redibitórios constatados desde o ano de 2019. Ajuizamento de demanda anterior pelo condomínio, após dificuldades de solução extrajudicial com a construtora, que não impede a contagem da decadência (art. 26, §2o, I, CDC). Prazo decadencial anual do artigo 445 do Código Civil. Ajuizamento do pedido redibitório pelo autor mais de 3 anos depois da comunicação inicial da identificação dos defeitos da estrutura de ar-condicionado do imóvel. Inviabilidade do julgamento do pedido redibitório.
3. INDENIZAÇÃO DE DANOS. Diferenças de avaliação do imóvel. vícios construtivos. Pretensão de natureza indenizatória, não submetida ao prazo decadencial do pedido redibitório. Prazo decenal (art. 205, CC). Indenização que decorreria dos vícios de construção, que reduziriam o valor de mercado do imóvel. Vícios de construção objetos de projetos de reparos, pelo condomínio, inclusive da unidade do apelado. Indenização devida pela construtora já reconhecida em outra demanda, em face das despesas do condomínio. Reparos dos vícios que afastam a existência de desvalorização do imóvel. Pedido indenizatório limitado à avaliação da desvalorização (arts .141 e 492, CC).
4. REFORMA DA SENTENÇA. Provimento: (i.) para extinguir o processo sem exame do mérito em relação à corré Accor, por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC); (ii.) para reconhecer a decadência da pretensão redibitória; e (iii.) julgar improcedente a pretensão indenizatória por diferença de valor de avaliação do imóvel, em face da corré Odebrecht. RECURSOS PROVIDOS.